Tribunal: TJMT
Processo: 0027284-28.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027284-28.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (APELANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), SINDICATO DA IND DA FABRICACAO DO ALCOOL DO EST DE MS - CNPJ: 01.924.125/0001-70 (APELADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), USINA PASSA TEMPO S/A (APELADO), USINA SANTA HELENA - AGRO INDUSTRIAL SANTA HELENA LTDA (APELADO), TIAGO MARRAS DE MENDONCA - CPF: 275.581.928-62 (ADVOGADO), USINA ALCOOLVALE S/A - ALCOOL E ACUCAR (APELADO), RICARDO LIBRAIZ - CPF: 327.373.818-94 (ADVOGADO), MARIA INES PEREIRA CARRETO - CPF: 044.544.968-38 (ADVOGADO), DIRCEU CARRETO - CPF: 023.769.288-00 (ADVOGADO), USINA SONORA ESTANCIA - COMPANHIA AGRICOLA SONORA ESTANCIA (APELADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CANA LTDA (APELADO), JOSE IZAURI DE MACEDO - CPF: 065.450.841-00 (ADVOGADO), ENERGETICA BRASILANDIA LTDA (APELADO), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), USINA SANTA FE - SANTA FE ACUCAR E ALCOOL LTDA (APELADO), USINA MARACAJU - LDC BIOENERGIA S/A (APELADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), USINA SANTA OLINDA S/A - ACUCAR E ALCOOL (APELADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (APELADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – ILEGTIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO PARA PLEITEAR O RECEBIMENTO DA VERBA EM NOME PRÓPRIO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO DA VERBA PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o STJ, se o contrato foi firmado com a Sociedade à qual o advogado pertence, e não com o advogado individualmente, ele não detém legitimidade ativa para, sozinho e em nome próprio, requerer o pagamento dos honorários contratuais. Na hipótese, o contrato de prestação de serviços foi firmado em nome da sociedade de advogados e, ainda que a procuração tenha sido outorgada ao Recorrente e outro advogado que, na época também integrava a Sociedade, tal fato não tem condão de afastar a conclusão de que o contrato foi firmado com sociedade de advogados, em especial porque a própria Sociedade ajuizou ação buscando a nulidade do Aditivo que autorizou o recebimento da verba honorária contratual pelo outro sócio, cujo nome integrou a procuração, bem como porque a outorga de poderes deve necessariamente ser feita de forma individual ao profissional, e não à sociedade, conforme se extrai do próprio art. 15, § 3.o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

2- Até que o STJ julgue o Tema 1046, pacificando a questão concernente à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais pelo critério da equidade em causas de valor elevado, este Tribunal tem entendido que, independentemente de tratar-se de valor da causa irrisório ou elevado, os honorários devem ser fixados por equidade, de modo proporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, a fim de remunerá-lo adequadamente, observando, por óbvio, as particularidades da causa e, de outro norte, obstar a fixação em quantia não condizente com a complexidade da causa e capaz de ensejar dispêndio financeiro injustificado e demasiado ao sucumbente.

3- No caso concreto, em que pese a Ação ter sido ajuizada em 2010, a Apelante apresentou somente a contestação, atendeu à intimação e manifestou quanto ao pedido de produção de provas. Em sequencia, a Ação foi julgada. Logo, observados os critérios elencados nos incisos do § 2.o, do artigo 85, da Lei de Ritos, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) remunera satisfatoriamente os advogados, que são indispensáveis à administração da Justiça (CF, art. 133), não é capaz de promover o enriquecimento indevido e também não onera demasiadamente o Apelado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de três Recursos de Apelação,
os quais devem ser julgados conjuntamente com os Recursos interpostos nos autos n.o 0001474-51.2010.8.11.0041 e n.o 0027273-96.2010.8.11.0041
, pois estão intrinsecamente ligados e tem, em comum, a causa de pedir.

Nestes Autos, os Recursos foram interpostos, respectivamente, por
Roberto Cavalcanti Batista
,
Sonora Estância S.A.
e
Muriel Medici Franco Sociedades de Advogados
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários, ajuizada pelo primeiro Recorrente em face do
Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool de Mato Grosso do Sul – SINDACOOL/MS, Usina Passa Tempo, Usina Santa Helena, Usina Alcoolvale, Usina Sonora Estância, Cooperativa dos Produtores de Cana Ltda., Usina Santa Olinda e PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda.

A Julgadora singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e condenou o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser rateado entre as Apeladas
que constituíram advogado
.

O Primeiro Recorrente alega que os honorários advocatícios contratuais oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.o 322/2004 não foram pagos e que o ato simulado foi reconhecido na sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n.o 26217-28.2010.8.11.0041, ajuizada pela sociedade
Cavalcanti e Carvalho Advogados
em face de
Joaquim Felipe Spadoni
e da
PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda.
, o que evidencia sua legitimidade em cobrar os valores devidos pelo benefício econômico alcançado pelas Recorridas.

Alega que, diferente do entendimento exposto pela Julgadora singular, o mandato outorgado pelo Sindicato Recorrido, não indica o nome da sociedade de advogadas da qual integra o quadro societário (
Cavalcanti e Carvalho Advogados
), e sim o seu nome, Roberto Cavalcanti Batista.

Assim, entende que tem legitimidade para cobrar os honorários advocatícios.

Assevera que embora a PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda. tenha contratado a sociedade
Cavalcanti Spadoni Carvalho Advogados
, a representante legal dos Apelados outorgou poderes individualmente, estabelecendo legitimidade ao Recorrente para a cobrança dos honorários.

Cita julgados do STJ, no sentido de que é possível a execução de honorários pelo advogado e alega que independentemente de ser contratada a banca de advogados, a procuração judicial conferiu poderes ao Recorrente e o trabalho foi executado.

Assevera que a discussão em torno da sociedade
Cavalcanti e Carvalho Advogados
existe por conta de conluio firmado entre o anterior sócio
Joaquim Felipe Spadoni
e a demandada PACE, eis que fraudaram o contrato original, para que o citado advogado recebesse sozinho, os honorários contratuais.

Assim, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de que seja reconhecida sua legitimidade ativa e, de conseguinte, determinado o prosseguimento do feito.

As Apelantes Sonora Estância S.A. e Muriel Medici Franco Sociedades de Advogados insurgem-se quanto aos honorários advocatícios.

Ambas alegam que o § 8.o, do artigo 85, do CPC, não se aplica ao caso, pois os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais constantes no § 2.o, do citado dispositivo, tendo como base o valor atualizado da causa.

Sustentam que o valor fixado pelo Julgador singular é irrisório quando comparado com o valor da causa e o tempo de tramitação do processo.

Com esses fundamentos, requerem a reforma da sentença, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa.

Subsidiariamente
, caso seja mantida a fixação por equidade,
a Recorrente Muriel Medici Franco Sociedades de Advogados, pede a majoração da verba
.

A Sonora Estância S.A., Alcoolvale S.A. – Álcool e Açúcar em Recuperação Judicial, Energética Santa Helena S.A., Santa Fé Açúcar e Álcool Ltda. e a BIOSEV S.A., apresentaram contrarrazões ao Apelo interposto pelo primeiro Recorrente (Ids. 53657657, 53657664, 53657666, 53657668). As demais requeridas, embora intimadas, deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Roberto Cavalcanti Batista, também intimado, não apresentou contrarrazões ao Apelo interposto por Sonora Estância S.A. e Muriel Medici Franco Sociedades de Advogados (DJE n.o 10775).

É o relatório.

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0027284-28.2010.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de três Recursos de Apelação,
os quais devem ser julgados conjuntamente com os Recursos interpostos nos autos n.o 0001474-51.2010.8.11.0041 e n.o 0027273-96.2010.8.11.0041
, pois estão intrinsecamente ligados e tem, em comum, a causa de pedir.

Nestes Autos, os Recursos foram interpostos, respectivamente, por
Roberto Cavalcanti Batista
,
Sonora Estância S.A.
e
Muriel Medici Franco Sociedades de Advogados
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários, ajuizada pelo primeiro Recorrente em face do
Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool de Mato Grosso do Sul – SINDACOOL/MS, Usina Passa Tempo, Usina Santa Helena, Usina Alcoolvale, Usina Sonora Estância, Cooperativa dos Produtores de Cana Ltda., Usina Santa Olinda e PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda.

A Julgadora singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e condenou o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser rateado entre as Apeladas
que constituíram advogado
.

O Primeiro Recorrente alega que os honorários advocatícios contratuais oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.o 322/2004 não foram pagos e que o ato simulado foi reconhecido na sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n.o 26217-28.2010.8.11.0041, ajuizada pela sociedade
Cavalcanti e Carvalho Advogados
em face de
Joaquim Felipe Spadoni
e da
PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda.
, o que evidencia sua legitimidade em cobrar os valores devidos pelo benefício econômico alcançado pelas Recorridas.

Alega que, diferente do entendimento exposto pela Julgadora singular, o mandato outorgado pelo Sindicato Recorrido, não indica o nome da sociedade de advogadas da qual integra o quadro societário (
Cavalcanti e Carvalho Advogados
), e sim o seu nome, Roberto Cavalcanti Batista.

Assim, entende que tem legitimidade para cobrar os honorários advocatícios.

Assevera que embora a PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda. tenha contratado a sociedade
Cavalcanti Spadoni Carvalho Advogados
, a representante legal dos Apelados outorgou poderes individualmente, estabelecendo legitimidade ao Recorrente para a cobrança dos honorários.

Cita julgados do STJ, no sentido de que é possível a execução de honorários pelo advogado e alega que independentemente de ser contratada a banca de advogados, a procuração judicial conferiu poderes ao Recorrente e o trabalho foi executado.

Assevera que a discussão em torno da sociedade
Cavalcanti e Carvalho Advogados
existe por conta de conluio firmado entre o anterior sócio
Joaquim Felipe Spadoni
e a demandada PACE, eis que fraudaram o contrato original, para que o citado advogado recebesse sozinho, os honorários contratuais.

Assim, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de que seja reconhecida sua legitimidade ativa e, de conseguinte, determinado o prosseguimento do feito.

As Apelantes Sonora Estância S.A. e Muriel Medici Franco Sociedades de Advogados insurgem-se quanto aos honorários advocatícios.

Ambas alegam que o § 8.o, do artigo 85, do CPC, não se aplica ao caso, pois os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais constantes no § 2.o, do citado dispositivo, tendo como base o valor atualizado da causa.

Sustentam que o valor fixado pelo Julgador singular é irrisório quando comparado com o valor da causa e o tempo de tramitação do processo.

Com esses fundamentos, requerem a reforma da sentença, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa.

Subsidiariamente
, caso seja mantida a fixação por equidade,
a Recorrente Muriel Medici Franco Sociedades de Advogados, pede a majoração da verba
.

A Sonora Estância S.A., Alcoolvale S.A. – Álcool e Açúcar em Recuperação Judicial, Energética Santa Helena S.A., Santa Fé Açúcar e Álcool Ltda. e a BIOSEV S.A., apresentaram contrarrazões ao Apelo interposto pelo primeiro Recorrente (Ids. 53657657, 53657664, 53657666, 53657668). As demais requeridas, embora intimadas, deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Roberto Cavalcanti Batista, também intimado, não apresentou contrarrazões ao Apelo interposto por Sonora Estância S.A. e Muriel Medici Franco Sociedades de Advogados (DJE n.o 10775).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão é de fácil deslinde e antes de analisar as insurgências do primeiro Apelante - Roberto Cavalcanti Batista, importa registrar que em 05/02/2004, a então Sociedade de Advogados
Cavalcanti Spadoni Carvalho Advogados
, firmou o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.o 322/2004 com a PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda., por si, e também representando os Sindicatos Sucroalcooleiros dos Estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Na época, referida sociedade era composta pelo Advogado Apelante – Roberto Cavalcanti Batista,
Joaquim Felipe Spadoni e Andressa Calvoso Carvalho Mendonça.

Joaquim Felipe Spadoni
retirou-se da sociedade e depois, firmou, sozinho, Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.o 322/2004 e recebeu os honorários contratuais.

A Sociedade de Advogados, já com o quadro societário composto somente pelo primeiro Apelante e por Andressa Calvoso Carvalho Mendonça, em
28/08/2010
, ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, em face de
Joaquim Felipe Spadoni
e da empresa
PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda
., em que pediu a nulidade do Aditivo,
ao argumento de que os honorários advocatícios contratuais deveriam ser revertidos em favor da Sociedade
, conforme disposto na Cláusula 12.a, do Contrato Social.

Contudo, antes de a Sociedade de Advogados ajuizar aquela demanda, o primeiro Recorrente, em janeiro de 2009, promoveu a Ação de Cobrança de Honorários n.o 0001474-51.2010.8.11.0041, que foi inicialmente distribuída na Justiça do Trabalho, no intuito de receber os honorários advocatícios contratuais.

Depois que a Ação de Cobrança de Honorários (n.o 0001474-51.2010.8.11.0041) já havia sido remetida para a Justiça Comum, o primeiro Apelante ajuizou esta Ação de Cobrança de Honorários e a Ação de Cobrança de Honorários n.o 0027273-96.2010.8.11.0041.

Ao abrir tópico denominado da “legitimidade ativa do Reclamante”, o Recorrente alegou que no mandato outorgado pelo Sindicado consta o nome da pessoa física do advogado, sem a indicação do nome da sociedade da qual é integrante.

Em 06/11/2019, a Juíza
a quo
sentenciou as três ações de cobrança de honorários advocatícios (n.o 0027284-28.2010.8.11.0041 - objeto deste recurso, n.o 0001474-51.2010.8.11.0041 e n.o 0027273-96.2010.8.11.0041). Em todas, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, porque o Contrato de Prestação de Serviços foi firmado com a Sociedade de Advogados, e não na pessoa do primeiro Recorrente, de forma que não tem legitimidade de, por si, ajuizar a cobrança dos honorários contratuais, ainda que integrante da banca.

Inconformado, o primeiro Apelante almeja a reforma da sentença, sob a tese de que a Procuração foi outorgada em seu nome e não no nome da Sociedade.

Entretanto, conforme a orientação do STJ, o advogado é parte ilegítima para o ajuizamento de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando o contrato de prestação de serviços é firmado com a sociedade de advogados à qual pertence.

A título de exemplo, colhe-se o seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE QUITAÇÃO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA.
JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE O CONTRATO FOI FIRMADO COM A SOCIEDADE À QUAL O ADVOGADO PERTENCIA, E NÃO COM O ADVOGADO INDIVIDUALMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER
A NULIDADE DA QUITAÇÃO DADA EM NOME DA SOCIEDADE E
O PAGAMENTO DA DIFERENÇA RELATIVA AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS
. REEXAME DE FATOS E DE CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. [...].
(AgRg no REsp 1504980/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 14/08/2015). (sem grifos no orignal)

Do voto condutor proferido no Agravo Regimental que deu origem à ementa transcrita extrai-se que naquele caso concreto, o contrato de prestação de serviços advocatícios se deu em nome da sociedade de advogados e, embora integre a sociedade, é inegável que com ela não se confunde, já que se tratam de personalidades distintas.

Foi ressaltado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino que
“o fato de a procuração ter sido outorgada ao agravante não tem condão de afastar a conclusão de que o contrato foi firmado com sociedade de advogados, mormente considerando que a outorga de poderes deve necessariamente ser feita de forma individual ao profissional, e não à sociedade, conforme se extrai do próprio art. 15, § 3.o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.”

Portanto, é evidente que o primeiro Apelante não tem legitimidade para, em nome próprio,
pleitear sozinho
, o recebimento dos honorários advocatícios contratuais,
pois o contrato foi firmado com a sociedade de advogados.

Aliás,
este caso é singular e há uma nuance que não deve ser esquecida
. A tese defendida pelo primeiro Apelante vai totalmente de encontro àquela aduzida pela Sociedade de advogados que firmou o contrato com a PACE e da qual
integra o quadro societário
.

Com efeito, nos autos da Ação n.o 0026217-28.2010.8.11.0041, ajuizada pela
Cavalcanti E Carvalho Advogados
, representada por seus sócios
Roberto Cavalcante Batista
e Andressa Calvoso Carvalho Mendonça, argumentou-se que
Joaquim Felipe Spadoni
recebeu, sozinho,
os honorários advocatícios que deveriam ser revertidos em favor da Sociedade, por força do que estabelece a Cláusula 12.a, do Contrato Social
, cuja redação tem o seguinte teor:

Cláusula 12.a – Todos os honorários recebidos pelos advogados que integram a sociedade reverterão em benefício da mesma, compondo os resultados sociais.

Assim, reitero: não há dúvidas de que o primeiro Apelante não pode pleitear, em nome próprio e individualmente, o recebimento dos honorários advocatícios contratuais.

Em outros termos, ainda e se,
Joaquim Felipe Spadoni
tenha, em conluio, como a
PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda
. fraudado o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.o 322/2004 e simulado o Aditivo ao Contrato, recebendo sozinho os honorários contratuais em quantia inferior ao que foi estabelecido no “contrato original”, tal fato não acarreta a legitimidade do Recorrente para o ingresso deste feito, pois os honorários advocatícios contratuais
são devidos para a Sociedade
.

Assim,
a sentença que reconheceu e declarou sua ilegitimidade ativa não comporta reforma
.

No que concerne ao Recurso interposto por Sonora Estância S.A. e Muriel Medici Franco Sociedades de Advogados, sociedade de advogados que representa a BIOSEV S.A.,
registro que à causa foi dado o valor de R$ 1.930.965,67 (um milhão, novecentos e trinta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Conforme já exposto, na sentença os honorários advocatícios foram fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a ordem de que tal montante deverá ser rateado entre as Requeridas que constituíram advogado, quais sejam: Usina Alcoolvale, Energética Brasilandia Ltda., COOPERNAVI, Usina Santa Helena e Santa Fé Açúcar e Álcool, BIOSEV S.A. e suas filiais: Usina Maracajú e Usina Passa Tempo, SINDALCOOL/MS, PACE Ltda. e Usina Sonora Estância. Somente a Usina Santa Olinda não constituiu advogado.

Isso posto, consigno que embora haja divergência jurisprudencial quanto ao tema no âmbito do STJ, tanto que a Segunda Seção do STJ afetou o REsp. 1812301/SC e o REsp. 1822171/SC (Tema 1046), para que sejam julgados sob a sistemática dos repetitivos, delimitando a controvérsia na
“possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do artigo 85, § 2.o e 8.o, do Código de Processo Civil de 2015”,
a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios é no sentido de que é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade, quando o valor da causa é vultoso.

O entendimento prevalece porque o valor da causa, muitas vezes, não reflete a sua complexidade e muito menos retrata, o trabalho empreendido pelos patronos.

Ou seja, para a parcela dominante da jurisprudência, independentemente do valor da causa irrisório ou elevado, nas situações dos autos, os honorários devem ser fixados por equidade, de modo proporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, observando, por óbvio, as particularidades.

Para ilustrar que este tem sido o entendimento deste Tribunal de Justiça, transcrevo os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO, SEM COMPLEXIDADE, ÚNICA PETIÇÃO PROTOCOLADA, RESOLUÇÃO RÁPIDA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o, DO ARTIGO 85 DO CPC, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS, POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO. Não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8o, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa remuneração devido ao advogado pelos serviços prestados. Verificada que a causa não teve complexidade concreta, solução rápida, foi apresentada uma única peça, com tese acolhida pela parte autora, e que a aplicação, levando em conta o percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, é desproporcional, importando em enriquecimento sem causa do advogado, deve ser aplicada, em analogia o §8o, do artigo 85 do CPC.
(N.U 1000331-70.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BAIXA DO PROTESTO ANTES DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA LIMINAR – APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO. Ainda que o apelante sustente que tenha realizado a baixa do protesto, antes de intimado da decisão liminar que determinou a sua suspensão, é certo que ele foi efetivado após o ajuizamento da ação, razão pela qual não há falar em perda superveniente do objeto. Nas causas em que o proveito econômico é elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8o. Dessa forma, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais.
(N.U 0009539-08.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 12/02/2020).

No mesmo norte, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de São Paulo e do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O embargado que desiste da ação executiva e acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos deve ser responsável pelo ônus da sucumbência. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 07036740920198070001 DF 0703674-09.2019.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 11/03/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios desproporcionais – Causa que, apesar do alto valor, não se revestiu de complexidade alguma, haja vista o requerimento de desistência por parte da exequente, sem que fossem sequer impugnados os embargos à execução – Perda superveniente de objeto que conduziu à fixação de R$ 1.000,00 a título de verba honorária pelo juízo de primeiro grau – Apelação provida por este Órgão a fim de adequar a condenação ao intervalo do art. 85, par.3o, inc. II, do CPC – Honorários que foram excessivamente majorados – Omissão no tocante ao enriquecimento ilícito e à possibilidade de apreciação equitativa – Verba honorária fixada, por equidade, em patamar condizente com a razão entre o valor da causa, sua complezidade e o labor exercido pelo causídico vencedor – Aplicação do art. 85, par.3o e 8o, do CPC que deve ser cotejada aos dispositivos legais que vedam o enriquecimento ilícito, prezam pela boa-fé processual das partes e das decisões judiciais e atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inadmissível sua interpretação literal e isolada – Precedentes do STJ – Embargos acolhidos com efeitos modificativos.
(TJ-SP - EMBDECCV: 10020296820168260576 SP 1002029-68.2016.8.26.0576, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 31/10/2019, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS. SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE EM 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, UTILIZANDO-SE DE FUNDAMENTO DE EQUIDADE. INDIGNAÇÃO. APELO PELA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o DO CPC. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. VALOR EXORBITANTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJ-PR - APL: 00001107319988160090 PR 0000110-73.1998.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 22/05/2020, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020).

Portanto, ainda que o valor da causa seja alto, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a fixação da verba honorária sucumbencial pelo critério da equidade, em valor condizente com o trabalho realizado pelo patrono da parte, evitando, assim, o enriquecimento indevido.

Neste caso, considerando o valor da causa - R$ 1.930.965,67 (um milhão, novecentos e trinta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) -
os honorários advocatícios devem ser fixados pelo critério da equidade, haja vista que se apresenta excessivamente elevado, não se aplicando os percentuais fixados no CPC.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pela Sociedade de Advogados Muriel Medici Franco
, sabe-se que na fixação da verba honorária sucumbencial, o Juiz deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2.o, incisos I a IV, CPC).

Sobre os requisitos constantes nos incisos I a IV, do § 2.o, do artigo 85, do CPC, Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, elucidam que:

São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado.
(in Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Revista dos Tribunais, p. 435).

Também é oportuna a lição de Pontes de Miranda, ao dispor que:

O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (
não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço
).
(in Comentários ao Código de Processo Civil, 4a ed., tomo I, Forense, 1995, p. 396). (sem grifos no original)

Na hipótese, em que pese à Ação ter sido ajuizada em 2010, nota-se que
além da Contestação, a Recorrente atendeu à intimação e manifestou quanto ao pedido de produção de provas. Na sequência, a Ação foi julgada
.

Nessa esteira, observados os critérios elencados nos incisos do § 2.o, do artigo 85, da Lei de Ritos, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) remunera satisfatoriamente os advogados.

Tal montante condiz com o caso em apreço, remunera os profissionais que são indispensáveis à administração da Justiça (CF, art. 133), não é capaz de promover o enriquecimento indevido e também não onera demasiadamente o Advogado Apelado e sucumbente.

Diante do exposto,
nego provimento aos três Recursos de Apelação
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Por fim, registro que o STJ entende que,
"para majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, faz-se necessária a existência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais pelo Juízo de origem. Ausente a condenação ao pagamento de verba honorária a favor de uma ou de outra parte, não é cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.600.736/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

No caso concreto, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Autor e a extinção do processo sem resolução do mérito, somente o Requerente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A sentença não impôs tal ônus às Requeridas Apelantes.

Assim, com o desprovimento dos três Apelos, é de rigor o arbitramento de honorários recursais em desfavor da parte que sucumbiu na sentença, ou seja, do Autor/Apelante Roberto Cavalcanti Batista, não sendo possível a condenação das demais Recorrentes ao pagamento de honorários recursais.

Neste sentido, as decisões proferidas no AREsp. 1628593, de Relatoria Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicada em 13/03/2020, no AREsp 1644800, Relatado pelo Ministro Raul Araújo, publicada em 26/02/2020, dentre outras.

Com essas considerações, condeno o Apelante Roberto Cavalcanti Batista ao pagamento de honorários recursais em favor dos advogados das Recorridas, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo ser rateado entre as duas Apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020